Tribunal: TJES
Processo: 5002002-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SILVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002002-87.2022.8.08.0000

AGVTE(S):
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDO(S):
SILVEIRA RESTAURANTE LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, inconformado com a decisão ID 2276656, através da qual o MM. Juiz, verificando a inexistência de bens penhoráveis nos autos, suspendeu a execução fiscal, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, declarando o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais ID 2276646, o Município Agravante alega, em apertada síntese, que: 1)
não foram
esgotadas todas as medidas
visando
conferir efetividade ao título executivo, razão pela qual, o curso do processo jamais poderia ter sido suspenso, já que se encontra em tramitação normal; 2) a suspensão de um ano prevista no art. 40 é indevida, pois há diligências requeridas a serem realizadas, e; 3) a decisão deve ser anulada, para que o curso da prescrição intercorrente não se inicie, uma vez que não se esgotaram as diligências a serem realizadas nos autos.

Pelo que se denota da análise da execução fiscal de origem, através da qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim
pretende o pagamento do valor de
R$ 1.610,41 (mil seiscentos e dez reais e quarenta e um centavos), após o deferimento de busca pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD o magistrado primevo, determinou a suspensão da execução nos seguintes termos:

Por fim, oportuno destacar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que versa sobre questões relativas à prescrição intercorrente: foi fixado entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Desse modo, suspendo a presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, porque, esgotadas as diligências deste juízo, inexistem bens penhoráveis nestes autos.

Diligências para a Secretaria:

1) Expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores penhorados para a conta do Município exequente;

2) Intime-se o Município para:

2.1) Manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito nos termos das Leis Municipais nº 7600/2018 e 7872/2021;

2.2) Ciência do início do prazo de suspensão da execução, contados a partir da data da remessa destes autos à Procuradoria

Municipal;

3) Com o retorno dos autos:

3.1) Se houver pedido de desistência, venham os autos conclusos com urgência;

3.2) Caso não haja pedido de desistência, promova-se as medidas necessárias para a anotação da suspensão da execução, nos

termos do art. 40 da LEF, tendo como o marco inicial a data da ciência da fluência dos prazos de suspensão e de prescrição

intercorrente a ciência da Fazenda Pública, qual seja, a data da remessa dos autos à Procuradoria.

Diligencie-se.

Pois bem.
Não vej
o como alterar a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático da data da ciência da fazenda pública da inexistência de bens penhoráveis, tendo o magistrado o dever de declarar a suspensão da execução. Ilustrando:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REGULARMENTE CUMPRIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Precedentes.

III - R ever o entendimento do Tribunal de origem de que a suspensão do processo teve início na data da intimação do Recorrente regularmente cumprida, em 17/02/2009, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.017.728/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
Esta Corte já se manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.993/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução". Por outro lado, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato" (Informativo 635/STJ).

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.936.032/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Destaco, que não obstante o Município Agravante sustentar a existência de outras
diligências a serem realizadas, não apresenta nenhuma medida efetiva que possa ser cumprida para atingir o objetivo de localizar bens penhoráveis.

Tenho, ainda, que a determinação de suspensão da execução efetivada pelo magistrado, com fulcro no
artigo 40 da Lei nº 6.830/80, não põe fim à execução, cabendo ao fisco municipal promover diligências passíveis de localização de bens do executado visando o prosseguimento da execução, conforme o §3º do art. 40 da LEF.
In verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.[...]

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, tem início automático da data da ciência da fazenda pública da inexistência de bens penhoráveis, tendo o magistrado o dever de declarar a suspensão da execução.

2. Não obstante o Município Agravante sustentar a existência de outras diligências a serem realizadas, não apresenta nenhuma medida efetiva que possa ser cumprida para atingir o objetivo de localizar bens penhoráveis.

3. A determinação de suspensão da execução efetivada pelo magistrado, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, não põe fim à execução, cabendo ao fisco municipal promover diligências passíveis de localização de bens do executado visando o prosseguimento da execução, conforme o §3º do art. 40 da LEF.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.